Tribunal: TJDFT
Processo: 0713692-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA. INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A questão atinente ao suposto descumprimento da tutela de urgência e a aplicação de multa já foram objeto de apreciação em sede de embargos de declaração e da Apelação n. 0726480-38.2019.8.07.0001, a qual transitou em julgado com relação ao Agravado em 25/05/2020.
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada e confirmada pelo Tribunal.
3. A reiteração de teses já enfrentadas e afastadas pela Corte configura tentativa inócua de afastar a preclusão e de obter indevida rediscussão da matéria, o que configura grave violação da coisa julgada e da segurança jurídica.
4. Recurso provido.